Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716451-89.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NORTE ENERGIA S/A EMBARGADO: ARTUR JUVENAL BADOCO, ALBA REGINA BADOCO, PALMIRA SERPELONI BADOCO, ALUISIO JUVENAL BADOCO D E S P A C H O NORTE ENERGIA S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 29885985. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator